Tribunal: TJES
Processo: 5000327-52.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-52.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LUCINEIA GRAMELICKY
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado relatório, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO da sentença que a condenou nos seguintes termos:

Ante o exposto, Julgo procedente em parte os pedidos da inicial a fim de condenar a requerida GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e, subsidiariamente a requerida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, a: a) restituir à autora a quantia de R$13.523,44 (treze mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser corrigida a contar do desembolso, e acrescida de juros de mora desde a citação; b) pagar à suplicante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); c) se abster de negativar o nome da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito em virtude da fatura com vencimento em 20/11/2018 no valor de R$ 979,00. Declaro a falta de interesse processual, pela perda superveniente do objeto, no tocante ao pedido declaratório de rescisão contratual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não há incidência de custas ou de honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição (art. 55, da Lei nº 9.099/95), razão pela qual reputo desnecessária a manifestação acerca de eventual pleito de assistência judiciária nesta fase processual. PROMOVA-SE a retificação do polo passivo para inclusão de GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. P.R.I. Com o trânsito em julgado, sem novos requerimentos, arquivem-se os autos.

Em suas razões, a recorrente aduz a incompetência do juizado especial, alega que o dinheiro só pode ser devolvido após a contemplação, legalidade da taxa de administração e impossibilidade de condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica, visto que os documentos colacionados são suficientes para o deslinde. Corroboro do entendimento do magistrado sentenciante de que a assinatura constante do documento da autora e no suposto termo assinado por esta destoam, não havendo dúvida que o documento fora assinado por terceiro.

Pois bem.

No que tange a alegação de que não seria possível a restituição imediata dos valores pagos, trata-se de matéria recorrente e de alta relevância, que já recebeu posicionamento uniforme do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial repetitivo sob n° 1.119.300-RS, assim ementado, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Assim, nos termos preconizados pela citada Corte Superior, não procede a pretensão da parte contratante de que os valores pagos em razão do contrato de consórcio lhe sejam restituídos de forma imediata.

Tratando-se de consórcio celebrado sob a vigência da Lei n. 11.795/2008, a devolução dos valores objeto do contrato deve ocorrer no prazo máximo de trinta dias, contados da última assembleia do grupo consorcial, se não ocorrer contemplação por sorteio anterior, na forma disposta na referida lei:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Considerando-se que, no caso dos autos, o contrato foi firmado após 12/06/2009, data da vigência da Lei nº 11.795/08, a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, deve se dar quando sorteado o consorciado ou no encerramento do grupo, se não houve contemplação.

Ademais, apesar da alegação da autora de que houve acordo, não há nos autos minuta da tratativa, assim não há que se falar em rescisão por nulidade.

A recorrida, no momento da contratação, tinha plena ciência dos termos do contrato, onde são informados os prazos previstos para devolução dos valores pagos em caso de desistência, assim, o valor deve ser devolvido conforme previsão contratual.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e determinar que o valor seja devolvido à autora conforme previsão contratual e afastar a condenação por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.